Tribunal: TJSP
Processo: 0001308-31.2007.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído em razão de julgamento de agravo de instrumento por esta Câmara – Impossibilidade – Existência de julgamento pretérito de recurso de apelação julgado pela C. 18a Câmara de Direito Privado – Hipótese que atrai a prevenção prevista pelo art. 105 do Regimento Interno desta Corte e incidência do disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC - Redistribuição à 18a

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído em razão de julgamento de agravo de instrumento por esta Câmara – Impossibilidade – Existência de julgamento pretérito de recurso de apelação julgado pela C. 18a Câmara de Direito Privado – Hipótese que atrai a prevenção prevista pelo art. 105 do Regimento Interno desta Corte e incidência do disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC - Redistribuição à 18a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação.